Tribunal: CARF
Processo: 11020.005555/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.005555/2008-91
ACÓRDÃO
3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RANDON AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO
Em se tratando de cumprimento de decisão judicial, o cálculo da
compensação deve ser feito nos estritos termos da sentença e/ou acórdãos
proferidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para serem considerados no quantum a restituir ao contribuinte
os pagamentos de 2.451,09(10/02/1989) e 511,24(10/03/89), e-fls.687 e 688, referentes aos
períodos de apuração de 11/1988 e 12/1988.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de declarações de compensação (fls. 01/409) transmitidas pela
contribuinte acima identificada, no valor de R$ 194.341,50, referentes ao crédito
oriundo da ação judicial no 95.1502464-1.
A Delegacia de origem, através do Despacho Decisório no 645 – DRF/CXL, datado
de 03/09/2008 (fls. 540/541), homologou as declarações de compensação
vinculadas a ação ordinária citada até a quantia de R$27.672,52, conforme
planilhas de cálculo às fls. 510/511.
Cientificada em 11/02/2009 (fl. 610), a interessada apresentou, em 11/03/2009,
Manifestação de Inconformidade (fls. 614/630), na qual alega que:
a) Em face da coisa julgada material, a Manifestante pleiteou, por meio das
respectivas Declarações de Compensação, apresentadas entre 2004 e 2005, a
compensação dos valores indevidamente recolhidos, O montante total da
compensação efetuada pela Manifestante atingiu, em janeiro de 1996, o valor de
R$ 72.337,34 (setenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e quatro
centavos);
b) Não foi possível encontrar, no entanto, em nenhum momento, qualquer trecho
que fizesse referência ao porquê de o valor homologado ter sido tão diferente
daquele encontrado pela Manifestante e que foi objeto das Declarações de
Compensação nos anos de 2004 e 2005;
c) O que se percebe, na verdade, é que houve uma real supressão dos
fundamentos no despacho decisório, os quais foram inadvertidamente
substituídos por uma breve narração dos fatos (equivocadamente intitulados de
“Fundamentos”). Entretanto, restringir-se apenas aos fatos para homologar
parcialmente uma compensação, sem se atentar para as razões que embasaram
sua decisão, não se afigura como uma conduta correta e típica de uma autoridade
cuja atividade é obrigatória e vinculada;
d) Esse detalhe, portanto, é olvidado no despacho decisório e impede, ipso facto,
o exercício da ampla defesa da Manifestante, já que os motivos que ensejaram a
homologação apenas parcial da compensação não foram sequer abordados
superficialmente pela decisão da O. Autoridade Fazendária;
e) Além disso, extremamente relevante ressaltar que, da leitura da Notificação
DRF/CXU Seort n° 15 e do Despacho Decisório DRF/CXL n° 645, em nenhum
momento é possível constatar a menção a qualquer fato ou dispositivo legal que
teria sido supostamente descumprido pela Manifestante em razão da
compensação efetuada, e que, portanto, teria impedido o reconhecimento do seu
direito creditório de forma integral;
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
3
f) No caso em comento, o despacho decisório sequer demonstra quais os critérios
legais utilizados para se chegar ao valor de R$ 27.672,52 (vinte e sete mil,
seiscentos e setenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos), mais precisamente,
o porquê de ter desconsiderado período que, de direito, a Manifestante pagou
tributo indevidamente e, conseqüentemente tem o direito à compensação. Além
disso, não demonstra quais os critérios, índices utilizados para a correção do
indébito, o que impossibilita a Manifestante de saber se foi atendida ou não a
coisa julgada;
g) De acordo com o que se observa da planilha confeccionada pela Manifestante
(doc. 07), a qual norteou toda a compensação por ela efetuada, o período
compreendido no cálculo dos créditos oriundos da decisão judicial favorável no
processo n° 95.15.02464-1 teve como marco inicial o mês de janeiro de 1989 (aqui
considerado, em respeito às regras aplicadas ao tributo à época, como mês de
pagamento da contribuição para o PIS);
h) A D. Autoridade Fazendária, por seu turno, em planilha calculada pelo
Secat/DRF/CxL (localizada às fls. 510 e 511 deste processo administrativo),
considerou como marco inicial do direito da Manifestante em seus cálculos, o mês
de maio de 1990 (aqui considerado, em respeito às regras aplicadas ao tributo à
época, como mês de pagamento da contribuição para o PIS);
i) A Manifestante, no entanto, desconhece os motivos que levaram a D.
Autoridade Fiscal a desconsiderar por completo o período anterior a maio de
1990, visto que, analisando as decisões proferidas na ação ordinária n°
95.15.02464-1, não é possível vislumbrar qualquer restrição imposta ao período
anterior a maio de 1990;
j) Resulta claro que o d. magistrado decidiu no sentido de que a Manifestante tem
o direito á compensação de todos os valores indevidamente recolhidos a título de
contribuição ao PIS nos moldes dos Decretos-lei n°s 2.445 e 2.449/88, ainda mais
quando se considerar que a Manifestante comprovou efetivamente que realizou
todos esses recolhimentos tidos por indevidos, conforme atestam as DARFs ora
juntadas aos autos (docs. 12 a 17 - as quais demonstram o pagamento por parte
da Manifestante da contribuição ao PIS no período de 1989 a 1995);
l) Deve-se referir, ainda, que as demais decisões proferidas no processo ora em
tela (docs. 09 e 10), tanto por parte do E. TRF da 4a Região, como por parte do E.
STJ, todas mantiveram esse entendimento, tendo modificado a decisão apenas no
que diz respeito à correção monetária (expurgos inflacionários). A certidão
narratória da ação ordinária n° 95.15.02464-1, da mesma forma, também é
instrumento capaz de comprovar as alegações da Manifestante (doc. 11);
m) Ao homologar apenas parcialmente a compensação efetuada pela
Manifestante em face dos motivos acima delineados, a D. Autoridade Fiscal
desrespeitou os termos da decisão judicial proferida na ação ordinária
n°95.15.02464-1, posto que impôs indevida restrição quando, na r. sentença,
nada havia sido determinado nesse sentido;
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
4
n) A Manifestante com fulcro nessas decisões, procedeu ao cálculo do montante a
compensar, os quais resultaram na planilha anexa, antes referida (doc. 07);
o) A D. Autoridade Fazendária, no entanto, ao analisar a compensação efetuada
pela Manifestante, e ao proferir o despacho decisório ora impugnado, não
demonstrou quais os critérios, índices e expurgos utilizados para conferir o
procedimento compensatório realizado pela Manifestante, limitando-se apenas a
referir que homologou o montante de R$ 27.672,52 (vinte e sete mil, seiscentos e
setenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos ) indicar onde residiria a
divergência nos cálculos;
p) A D. Autoridade Fiscal pretendeu efetuar a cobrança de multa de 20% sobre o
valor do principal supostamente devido. Desta forma, tendo em vista que a
Manifestante, em momento algum deixou de recolher tais tributos, como restou
soberbamente demonstrado nos itens anteriores em que comprova que faz jus à
compensação requerida, não há que se falar na aplicação de multa;
Em vista do exposto, requer:
a) Seja acolhida a preliminar de nulidade suscitada pela Manifestante, uma vez
que o Despacho Decisório DRF/CXL n° 645 não apresentou qualquer fundamento
que suportasse a decisão de homologar apenas parcialmente a compensação
efetuada pela Manifestante, com fulcro nos arts. 10, 11 e 59 do Decreto
n°70.235/72, art. 5°, inc. LV, da CF e art. 50 da Lei n° 9.784/99;
b) Caso não acolhida a preliminar antes suscitada, ad argumentandum, seja
integralmente homologada a compensação efetuada pela empresa, ora
Manifestante, tendo em vista que foi realizada nos exatos termos da decisão
judicial oriunda da ação ordinária n° 95.15.02464-1, inclusive no que pertine à
correção monetária e aplicação dos expurgos inflacionários;
c) Em face da inexistência de previsão legal, deixe de ser aplicada a multa;
d) Protesta por todos os meios de prova existentes, com base no art. 16, inc. IV,
do Decreto n° 70.235/72.
Através da Resolução no 169, de 02 de março de 2011, a Turma decidiu pela
realização de diligência, na forma dos artigos 18 e 29 do Decreto n° 70.235, de 6
de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF), modificado pela Lei no
8.748, de 1993, e do artigo 10 da Portaria MF no 58, de 2006, para as seguintes
providências:
Encaminhar estes autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do
Sul/RS para, ultrapassada a preliminar de nulidade, adotar as seguintes
providências:
a) Verificar a autenticidade dos DARF ́s de fls. 676/713; b) Efetuar novos cálculos
da restituição do PIS, considerandos os pagamentos confirmados no item acima,
com período de apuração abrangido pela decisão judicial, ou seja, a partir de
janeiro de 1989.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
5
c) Apresentar quaisquer outras informações e anexar outros documentos que se
considere úteis ou necessários ao prosseguimento do julgamento do presente
processo;
d) Dar ciência ao contribuinte deste despacho, assim como do resultado da
diligência;
e) Conceder ao impugnante o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre o
resultado da diligência;
f) Com o relatório acima referido, e, se for o caso, com a manifestação do sujeito
passivo, encaminhar o presente processo a esta DRJ para prosseguimento do
julgamento administrativo.
A delegacia de origem cumpriu o estabelecido na Resolução supra, editando a
Informação DRF/CXL/Seort no 39, de 10 de junho de 2011 (fl. 730), a seguir
transcrita:
Durante análise da manifestação de inconformidade protocolizada pelo
contribuinte em epígrafe, a Primeira Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belém (DRJ/BEL) converteu o julgamento em diligência para que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem adotasse diversas providências.
2. Os Darf s apresentados pelo contribuinte às fls. 676/713 foram confirmados às
fls. 512 (informação fiscal), 497/505 e 720/726, à exceção do Darf da fl. 681 que
não foi confirmado.
3. Foi efetuado cálculo do crédito de PIS para os períodos de apuração de janeiro
de 1989 a janeiro de 1990 à fl. 729, em complemento ao cálculo realizado
anteriormente às fls. 510/511.
4. Para apurar a base de cálculo do PIS nos anos de 1988 a 1989 foi utilizado o
valor principal recolhido a título de Finsocial dividido pela alíquota vigente à
época.
5. Apurados os valores devidos a título de PIS, nos termos da LC n° 7/70 (com
semestralidade), estes foram vinculados aos respectivos pagamentos. Os saldos
dos Darf s foram atualizados pelos índices determinados na decisão judicial até
01/01/1996.
6. Cumprido o solicitado na diligência, proponho que seja dada ciência desta
informação ao contribuinte, abrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação, se entender necessário, exclusivamente quanto a esta informação,
e posterior devolução à DRJ/BEL para prosseguimento.
Cientificada do resultado da diligência, a interessada apresentou manifestou
inconformidade, aduzindo que:
(...)
Ocorre que, na apuração do indébito, em especial as bases de cálculo
compreendidas entre 07/1988 a 09/1988, a d. autoridade fiscal, ao ver da
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
6
Requerente, data vénia, valeu-se de guias DARFs equivocadas, eis que foram
utilizadas aquelas cujas datas de vencimento se deram em 10/04/1989,
10/05/1989 e 12/06/1989, isto é, em período superior à semestralidade prevista
em lei.
Ora, se a base de cálculo a ser considerada pelo PIS - semestralidade é a do sexto
mês anterior ao vencimento, decorrência lógica é que para as bases de cálculo
verificadas na planilha de fls. 729 dos autos, entre 07/1988 a 09/1988, deveriam
ser considerados os DARFs com vencimento, respectivamente, em janeiro,
fevereiro e março de 1989.
Tais guias de arrecadação encontram-se devidamente anexadas aos autos, às
folhas 681 (janeiro de 1989), 677 (fevereiro de 1989) e 678 (março de 1989),
sendo que os valores nelas expressos é que devem ser considerados como
pagamento indevido em relação às bases de cálculo dos seis meses anteriores.
Nem se diga que o DARF de fls. 681 não deva ser considerado como afirmado na
citada Informação Fiscal, haja vista que foi devidamente quitado na rede bancária,
apresentando de forma legível a respectiva autenticação bancária.
Nesse ponto, a citada Informação Fiscal sequer justifica os motivos que levaram a
autoridade fiscal a não considerar o documento de arrecadação de fls. 681.
Há de se lembrar que é aplicável ao caso em comento o disposto no art. 50 da Lei
no 9.784/1999, que assim estipula:
(...)
A consequência da inobservância, por parte da D. Autoridade Fiscalizadora, do
quanto exposto no dispositivo legal acima citado é, indubitavelmente, a violação,
completa e irrefutável, ao princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, ensejando, assim, a declaração da nulidade do ato, no ponto em
que rejeita o mencionado documento comprobatório, nos exatos termos do art.
59 do Decreto n9 70.235/1972, in verbis:
(...)
Pelo exposto, no cálculo do indébito, em especial em relação às bases de cálculo
de julho/1988 a setembro/1988, devem ser consideras as guias de pagamento de
fls. 681 (janeiro de 1989), 677 (fevereiro de 1989) e 678 (março de 1989), além, é
claro, dos valores já confirmados nos presentes autos (R$27.672,52 e
R$29.831,27) e que foram objeto de complementação.
(...)
Registre-se, ainda, que a Requerente verificou haver divergências entre os índices
de correção monetária aplicados na tabela de fls. 729 e aqueles fixados na
sentença e no Manual do Conselho Nacional da Justiça Federal para as ações de
repetição, como se verifica no caso concreto.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
7
O Manual aprovado pela Resolução no 134, de 21 de dezembro de 2010, traz, com
segurança, os índices verificados à época, como se apura da Tabela anexa (doe.
01).
No caso concreto, tendo em vista que o crédito da Requerente foi reconhecido
em ação de repetição de indébito transitada em julgado, devem ser aplicados os
índices estabelecidos na r. sentença transitada em julgado, bem como aqueles
divulgados pelo mencionado Manual, veículo idôneo e escorreito, que melhor
reflete os índices do período verificado.
(...)
Por todo o motivo exposto, a Requerente postula o seguinte:
a) no cálculo do indébito, somando-se aos valores já confirmados em especial em
relação às bases de cálculo de julho/1988 a setembro/1988, devem ser consideras
as guias de pagamento de fls. 681 (janeiro de 1989), 677 (fevereiro de 1989) e 678
(março de 1989); e b) para a correção dos valores, deve ser considerado o IPC de
janeiro de 1989 no índice de 42,72%, conforme estabelecido pela decisão
transitada em julgado, bem como aqueles trazidos pelo Manual aprovado pela
Resolução 134, de 21 de dezembro de 2010 do Conselho da Justiça Federal, o qual
melhor reflete os índices do período em análise.
Em ato contínuo, a DRJ-BELÉM (PA) julgou a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2004 NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não há que se
cogitar em nulidade do despacho decisório.
AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO.
Em se tratando de cumprimento de decisão judicial, o cálculo da compensação
deve ser feito nos estritos termos da sentença e/ou acórdãos proferidos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
A Empresa, em seu Recurso Voluntário, insurgiu-se apenas quanto a dois pontos:
a) confirmação do pagamento indevido- supremacia do princípio da verdade
material; e b) da correção monetária e dos expurgos inflacionários- Estrita
observância da coisa julgada em relação à aplicação do IPC em janeiro de 1989.
Este Colegiado da turma ordinária 3402, em sessão realizada no dia 24 de outubro
de 2017, resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se
encontrava maduro para julgamento pois necessitava que a autoridade preparadora esclarecesse
quanto a aplicação do expurgo no mês de janeiro de 1989.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
8
A autoridade tributária realizou as análises solicitadas e lavrou relatório de
diligência fiscal com as conclusões tomadas.
Embora na referida diligência a Autoridade Fiscal tenha esclarecido suficientemente
a questão quanto a não aplicação do expurgo inflacionário de janeiro de 1989 por não ter sido
identificado pagamento em janeiro de 1989 (ou antes dessa data), discordou-se da afirmação de
que não houve pagamento antes de 10/04/1989, isso porque, conforme se pôde conferir na
planilha de confirmação de fls. 738 , constavam dois DARFs pagos sob o código 3885(PIS Receita
Operacional) e confirmados pela DRF de origem, nos valores de 2.451,09(10/02/1989) e 511,24
(10/03/89) fls.687 e 688 que não foram considerados nos cálculos do quantum a restituir da
Recorrente, conforme se pode conferir na própria planilha de "Repetição de Indébito PIS DL
2.445/88 e 2.449LC 07/70" constante da e-fls.741.
Assim, o processo foi novamente baixado em diligência para esclarecer essa última
questão.
O Contribuinte, devidamente cientificado, manifestou-se sobre os resultados da
diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A Recorrente, inicialmente, insurge-se pela não consideração no cálculo do seu
quantum a repetir de um dos DARFs apresentados por ocasião da realização de diligência
solicitada pela DRJ. A Autoridade Tributária confirmou todos os DARFs apresentados pelo
Contribuinte relativos aos recolhimentos do PIS nos moldes dos Dec. 2.445/88 e 2.449/88, exceto
o constante na e-fls.691 que não foi encontrado nas microfichas e sistemas da Receita Federal.
Em suma, argumentou contra a desconsideração do referido DARF nos seguintes
termos:
Como se vê, embora a Recorrente tenha apresentado cópia fiel e legível de todos
os DARFs de recolhimento do PIS objeto de restituição, por não ter sido
confirmada quitação da guia de fls. 681 (período de apuração: outubro de 1988,
recolhida em janeiro de 1989) no sistema da Receita Federal do Brasil, o crédito
decorrente desse pagamento indevido não foi reconhecido, acarretando, assim,
em saldo insuficiente para satisfação total do débito compensado.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
9
O simples fato de não ter sido constatado no sistema da Receita Federal do Brasil
o pagamento, todavia, não significa que o contribuinte deixou de recolher o
imposto exigido à época dos fatos, a ponto de desconsiderar o documento
comprobatório do seu recolhimento, ainda que se trate de uma cópia.
Mesmo que a D. Autoridade Tributária entendesse que tal documentação não
constituiria prova adequada, por se cuidar de uma reprodução do original, o que
se admite apenas a título de argumentação, não há como negar que essa cópia se
apresenta no mínimo como forte indício do regular recolhimento do imposto, não
podendo ser simplesmente ignorado, devendo ser objeto de investigação mais
detida por parte do Fisco.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, o princípio da verdade material norteou
todo o procedimento no presente processo uma vez que a DRJ baixou o processo em diligência
para que a DRF de origem verificasse a autenticidade dos DARFs apresentados.
Se um dos DARFs não foi confirmado, caberia a Recorrente trazer novos elementos
aos autos que comprovassem a autenticidade do DARF desconsiderado pela DRF, tais como o
DARF original e/ou declaração do banco confirmando a autenticação. Em vários momentos em
que a empresa exercitou o seu direito de defesa, em nenhum deles apresentou qualquer prova
nova da autenticidade do DARF.
É posição consolidada neste colegiado que, nos processos de compensação ou
ressarcimento de tributos, cabe ao contribuinte provar por documentação hábil a certeza e
liquidez do seu indébito, requisitos legais indispensáveis à compensação tributária exigidos pelo
art. 170 do CTN.
Assim, não constando nos autos documentação comprobatória suficiente, é
inviabilizado o reconhecimento creditório lastreado no DARF constante na e-fls.691.
A Recorrente ainda aduz que houve equívoco da Autoridade Fiscal na elaboração da
planilha "Repetição de Indébito - PIS DL 2.445/88 e 2.449-LC 07/70" constante da e-fls.741, pois
nas bases de cálculo compreendidas entre 07/1988 a 09/1998 foram utilizados os DARFs cujas
datas de vencimento se deram em 10/04/1989, 10/05/1989 e 12/06/1989, ou seja, em período
superior à semestralidade prevista em lei.
Não merece ser acolhida a argumentação da Recorrente, haja vista que a referida
planilha foi elaborada com a metodologia correta de apuração do PIS pela LC no7/70. Nessa época,
a base de cálculo era obtida pelo faturamento do sexto mês anterior do Período de apuração (fato
gerador). A data de vencimento do PIS, por sua vez, era o dia dez do terceiro mês subsequente ao
da ocorrência do fato gerador. Nesses termos, a competência de janeiro/89 teve como base de
cálculo o faturamento de julho/88 e venceu em 10/04/89. Correta, portanto, está a metodologia
utilizada na elaboração da planilha.
O contribuinte ainda se insurge pela não aplicação do expurgo inflacionário de
42,72 % referente a janeiro de 1989, nos termos da decisão judicial e Súmula 32 do TRF4.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
10
Segundo a Recorrente, a decisão judicial determina a aplicação na atualização
monetária do seu crédito com os expurgos inflacionários previstos nas Súmulas 32 e 37 do TRF4, in
verbis:
Súmula 37
Deve ser reconhecido o direito à correção monetária integra na compensação
(Súmula no46 do extinto TRF), segundo a variação do BTNF, INPC e UFIR, sendo
igualmente devidos, no cálculo da correção monetária, os expurgos do IPC nos
meses de janeiro de 1989 (Súmula no32 do TRF da 4a Região), março, abril e maio
de 1990 e fevereiro de 1991 (Súmula no37 do TRF da 4a Região).
Súmula 32
No caso de liquidação de débito judicial inclui-se o índice de 42,72% relativo a
correção monetária de janeiro de 1989.
Na análise da planilha "Repetição de Indébito - PIS DL 2.445/88 e 2.449-LC 07/70"
constante das e-fls.741, constatou-se que não havia a informação da aplicação do expurgo
inflacionário previsto na Súmula 32 do TRF4 para o período de apuração de mês de janeiro de
1989, apenas consta a informação de que na atualização monetária foi aplicada a OTN.
Visando clarear essa situação quanto à aplicação do expurgo no mês de janeiro de
1989 determinado na decisão judicial, este Colegiado, no julgamento realizado em 24 de outubro
de 2017, baixou o processo em diligência fiscal a fim de que a autoridade fiscal esclarecesse a
questão.
Em resposta à diligência solicitada, a autoridade fiscal respondeu a solicitação nos
seguintes termos:
1. O CARF solicita diligência, através da Resolução no 3402-001.166, de
24/10/2017, para que seja informado se foi aplicado a expurgo inflacionário
previsto na Súmula no 32 do TRF4(42,72%), conforme determina a decisão
judicial. Determina ainda que, caso não tenha sido aplicado o referido expurgo,
seja refeito o cálculo do quantum a repetir do contribuinte e compensações e, por
fim, que seja elaborado relatório fiscal detalhando os procedimentos realizados.
2. Resumidamente, pode-se dizer que um expurgo inflacionário decorre da não
aplicação dos índices de inflação em um determinado período, ou da aplicação de
percentual menor do que deveria ter sido utilizado, reduzindo seu valor real.
3. Assim, a aplicação do expurgo incide sobre os pagamentos indevidos ou a maior
efetuado até o mês do expurgo, uma vez que a sua aplicação teria justamente o
objetivo de repor a inflação apurada até aquele mês, atualizando o pagamento
indevido ou a maior ao seu valor real.
4. Importante esclarecer que o expurgo inflacionário previsto na Súmula 32 do
TRF4 de 42,72% refere-se ao mês de janeiro de 1989.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
11
5. A DRF confeccionou a planilha “Repetição de Indébito – PIS DL 2.445/88 e 2.449
– LC 07/70” (fls. 514/515), que apurou o crédito passível de compensação do
contribuinte, demonstra pagamentos de PIS efetuados de 07/05/1990 a
12/04/1995 e apurou crédito de R$ 27.672,52 (atualizado até 01/01/1996).
6. Em diligência solicitada pela DRJ/BEL, elaborou-se a planilha complementar de
fl. 776, demonstrando-se pagamentos de PIS efetuados de 10/04/1989 a
10/04/1990, e apurou-se crédito de R$ 29.831,27 (atualizado até 01/01/1996).
7. Ou seja: o pagamento de PIS mais antigo demonstrado nas planilhas de
apuração de crédito (fls. 514/515 e 776) foi arrecadado em 10/04/1989.
8. Como seria possível aplicar o expurgo de janeiro de 1989 se não há
pagamento a maior ou indevido efetuado em janeiro de 1989 (ou antes desta
data) em nenhuma das planilhas de apuração do crédito?
9. Então, por óbvio, que o expurgo de janeiro de 1989 não foi aplicado, pois não
há como aplicá-lo para pagamentos efetuados após janeiro de 1989!
10. Conclui-se, portanto, que não há recálculo do quantum a compensar para ser
efetuado.
Embora a referida diligência a Autoridade Fiscal tenha esclarecido suficientemente
a questão quanto à não aplicação do expurgo inflacionário de janeiro de 1989 por não ter sido
identificado pagamento em janeiro de 1989 (ou antes dessa data), o processo foi novamente
baixado para esclarecer sobre não consideração dos valores pagos em DARF nos meses
fevereiro/1989 e março/1989, posto que esses pagamentos haviam sido confirmados nos sistemas
da SRF.
A autoridade fiscal se posicionou da seguinte forma sobre o tema suscitado na
diligência fiscal:
2.Na análise do presente processo o CARF entendeu que os pagamentos de Pis,
código receita 3885, ocorridos em fevereiro e março de 1989 não foram
considerados nos cálculos do crédito judicial a favor do contribuinte.
3.Cumpre informar que realmente tais pagamentos não foram considerados nos
cálculos do crédito judicial pelo fato de, seguindo o critério da semestralidade,
referirem-se aos períodos de apuração novembro e dezembro de 1988, períodos
esses que não fazem parte do crédito, uma vez que o período a ser considerado
na ação judicial é a partir do período de apuração janeiro de 1989.
4.Cumpre informar que a base de cálculo era o faturamento do sexto mês
anterior e o vencimento ocorria até o dia 10(dez) do terceiro mês subsequente
ao da ocorrência do fato gerador. A competência de janeiro de 1989 teve como
base de cálculo o faturamento de julho/88 e venceu em 10/04/1989, ou seja, só
podem ser considerados nos cálculos judiciais os pagamentos ocorridos a partir
de abril de 1989.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
12
5.Os pagamentos efetuados em fevereiro e março de 1989 são relativos aos
períodos de apuração novembro e dezembro/1988 (base de cálculo maio e
junho de 1988), não podem, portanto, fazer parte do crédito judicial.
6.Isso posto, concluiu-se que não cabe a realização de novos cálculos.
(negritos nossos)
Contra o resultado da diligência fiscal, a recorrente apresentou a seguinte
contestação:
Em face dessa determinação, os autos baixaram em diligência até a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul, tendo a d. Autoridade Fiscal se
manifestado
por
meio
da
Informação
no
2.797/2025/EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB de 07 de agosto de 2025, na qual
manifestou-se no sentido de que os pagamentos de PIS ocorridos em fevereiro e
março de 89 não foram considerados pois referem-se a períodos de apuração de
novembro e dezembro de 1988, não fazendo parte do crédito, na medida em que
o período a ser considerado seria a partir do período de apuração de janeiro de
1989.
Por essa razão, a d. Autoridade Fiscal concluiu não haver recálculo do quantum a
compensar a ser efetuado, devolvendo o processo sem qualquer modificação.
Contudo, apesar da manifestação do Fisco a respeito do tema, tem-se que
existem fatos e questões extremamente relevantes e pertinentes que continuam
a ser ignoradas de forma gritante pela Autoridade Fiscal, conforme será
novamente demonstrado a seguir.
I.O período que deve estar compreendido nos cálculos dos créditos oriundos da
decisão judicial favorável obtida pela contribuinte deve ter como marco inicial o
mês de janeiro de 1989, aqui entendido como o mês de vencimento do tributo,
ou seja, deve observar os DARF cujo pagamento tenha se dado a partir desse
período.
(...)
(negrito nosso)
Com razão a recorrente.
Discorda-se da afirmação de que não houve pagamento antes de 10/04/1989
abrangido pela decisão judicial, isso porque, conforme se pode conferir na planilha de
confirmação de e-fls. 738 , constam dois DARFs pagos sob o código 3885(PIS Receita Operacional)
e confirmados pela DRF de origem, nos valores de 2.451,09(10/02/1989) e 511,24 (10/03/89), e-
fls.687 e 688, que não foram considerados nos cálculos do quantum a restituir da recorrente,
conforme se pôde conferir na própria planilha de "Repetição de Indébito PIS DL 2.445/88 e 2.449,
LC 07/70" constante da e-fls.741.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
13
Compulsando as cópias dos autos do processo judicial (fls. 466), constata-se que a
restituição concedida pela autoridade judiciária se refere ao pagamento indevido referente a todo
período solicitado pelo contribuinte na sua inicial (pagamentos realizados a partir de jan/1989, e-
fls.654) abrangido pelos decretos declarados inconstitucionais, nos termos a seguir reproduzidos
da sentença proferida na ação judicial no 95.15024641:
Pelo exposto, rejeitando a prefacial de prescrição, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido da parte autora, para o efeito de declarar o seu direito à
restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição para o
PIS, por força dos Decretos-leis 2.445 e 2.449. de 1988. já que inconstitucionais,
através de compensação com as Parcelas vincendas do próprio PIS. devendo
prevalecer a disciplina das Leis Complementares n°s 7/70 e 17/73, observando-
se a semestralidade no prazo de pagamento até o mês de janeiro de 1989, na
forma da fundamentação. Os créditos ora reconhecidos como compensáveis
poderão ser utilizados, no âmbito administrativo, para compensação nos moldes
dos arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430. de 27.12.96. e regulamentação.
(negritos nossos)
Nesse passo, em consonância com o conteúdo da decisão judicial, entendo que não
há referência a um período de apuração, tal como defendem a autoridade fiscal e a DRJ, mas tão
somente a pagamento indevido realizado durante o período de vigência dos decretos, pleiteados
pela empresa na sua inicial (pagamentos realizados a partir de jan/1989, e-fls.654), restando
evidente que alguns pagamentos feitos na sistemática de apuração do PIS pelos Decs.2.445/88 e
2.449,
não foram considerados na compensação ora analisada, quais sejam, de
2.451,09(10/02/1989) e 511,24 (10/03/89), e-fls.687 e 688, que se referem aos períodos de
apuração de 11/1988 e 12/1988, respectivamente.
Também os referidos pagamentos não estariam abrangidos pela prescrição, posto
que a ação ordinária foi manejada em 1995, os pagamentos se referem a 1989 e nos autos
prevaleceu a regra de prescrição à época dos (5+5), prevalecendo o prazo de 10 anos, conforme
consta da decisão judicial.
Assim, devem ser refeitos os cálculos do quantum a restituir ao contribuinte,
passível de compensação, a fim de incluir os pagamentos de 2.451,09(10/02/1989) e 511,24
(10/03/89), e-fls.687 e 688.
Ressalte-se, por fim, que, quanto ao pagamento realizado no mês de janeiro de
1989, o DARF apresentado pela recorrente no valor de 2.175.741,17, como já se disse, não foi
confirmado pela unidade de origem nos sistemas da Receita Federal, constituindo-se em motivo
justificável para a sua não consideração nos cálculos.

Dispositivo
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.492 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.005555/2008-91
14
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para serem considerados no quantum a restituir ao contribuinte os pagamentos de
2.451,09(10/02/1989) e 511,24 (10/03/89), e-fls.687 e 688, referentes aos períodos de apuração
de 11/1988 e 12/1988.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1023
DF CARF MF
Original